Tribunal: TCU
Processo: 002.834/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, 39, II, e 45, e no RE 636.553/RS, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Eulália Alves dos Santos e a ele negar registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Eulália Alves dos Santos no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. constitua parcela compensatória com os valores de "quintos" incorporados após 8/4/1998, ressalvada a possibilidade da concessão de 1/10 com base no art. 5o da Lei 9.624/1998, a ser absorvido por todo e qualquer aumento remuneratório, inclusive aquele decorrente da Lei 14.523/2023; 9.3.4. cadastre novo ato de aposentadoria para a interessada, ao qual deve ser anexado o mapa de tempo de exercício de funções de confiança completo.